Tribunal: TJES
Processo: 0039734-96.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039734-96.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUREA MARIA BRANDAO GONCALVES

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. REG/REPLAN SALDADO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por AUREA MARIA BRANDAO GONCALVES contra sentença da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas vencidas até 18 de agosto de 2006 e julgou improcedentes os pedidos da autora/apelante relativos à correção do benefício saldado pela aplicação do índice INPC-IBGE no período de setembro de 2005 a agosto de 2006, bem como ao reconhecimento do direito à paridade de reajuste entre ativos e inativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição sobre o fundo de direito e sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação; (ii) determinar se a FUNCEF descumpriu as normas regulamentares do plano ao não aplicar o INPC e ao negar paridade de reajuste entre ativos e inativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas vencidas até 18 de agosto de 2006, nos termos do artigo 75 da Lei Complementar nº 109/2001 e da jurisprudência consolidada do STJ, sem prejuízo do fundo de direito.

4. A autora teve ciência inequívoca das regras do plano saldado em 2006, o que ratifica a conclusão de prescrição parcial.

5. O regulamento do plano prevê critérios claros e alternativos para a apuração do benefício saldado, sendo inviável a cumulação de índices de correção como pretende a apelante, sob pena de violação do equilíbrio atuarial do plano.

6. Como bem ressaltado pelo juízo de origem, “não há nenhuma disposição regulamentar que assegure o tratamento igual entre os servidores ativos e inativos para fins de adesão ao saldamento do REG/REPLAN” e “nem mesmo antes da adesão ao novo regulamento era possível se estabelecer uma paridade irrestrita entre os participantes ativos e os aposentados, eis que essa limitava-se ao reajustamento dos benefícios e sua periodicidade, excluindo eventuais bonificações como na hipótese dos autos”.

7. A adesão voluntária ao plano saldado configura anuência às regras vigentes, afastando o direito à revisão em desconformidade com o regulamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, preservando o fundo de direito.

2. As regras estabelecidas no Plano de Benefício contratado não permitem a acumulação de critérios, ou seja, não é possível atualizar a suplementação simultaneamente com base no INPC e no reajuste referente ao salário da categoria do período.

3. Não é possível estabelecer uma paridade de reajuste entre ativos e inativos nos planos saldados, temdo por base as normas regulamentares aplicáveis ao caso em tela.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 109/2001, art. 75.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 637.965/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.6.2016; STJ, REsp 1443304/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.5.2015; TJES, Apelação 0043900-11.2013.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 31.5.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
AUREA MARIA BRANDAO GONCALVES
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
, acolheu a prejudicial arguida pela parte requerida, ora apelada, e reconheceu a prescrição da pretensão autoral quanto à pretensão relativa às parcelas vencidas até o dia 18 de agosto de 2006. Outrossim, julgou improcedente os demais pedidos da autora/apelante, condenando esta ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais,
AUREA MARIA BRANDAO GONCALVES
afirma, em síntese, que:
(i)
a prescrição arguida pela ré deve ser afastada em relação ao fundo de direito, visto que o direito às diferenças oriundas da incorreta aplicação do INPC sobre o benefício saldado permaneceu incólume, sendo a prescrição restrita às parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação. Invoca, para tanto, o disposto no artigo 75 da Lei Complementar nº 109/2001;
(ii)
a FUNCEF, ao proceder ao cálculo do benefício saldado, deixou de observar a aplicação do índice de correção do INPC-IBGE no período de setembro de 2005 a agosto de 2006, previsto no regulamento do plano REG/REPLAN Saldado, conforme o artigo 85, II, do Regulamento;
(iii)
tal omissão gerou prejuízo financeiro relevante, tornando indispensável o recálculo do benefício com a aplicação do índice devido.;
(iv)
ao aderir ao plano saldado, deveria ter sido aplicada a paridade de reajuste entre empregados ativos e inativos, especialmente em relação ao percentual de 1,79%, que decorre da diferença entre o reajuste concedido aos ativos (10,79%) e aos inativos (9%);
(v)
a diferenciação viola os princípios da igualdade e da isonomia, além de comprometer os objetivos de proteção ao participante do plano previdenciário;
(vi)
a FUNCEF desrespeitou o dever de boa-fé objetiva e de transparência ao descumprir o regulamento do plano saldado, gerando desequilíbrio contratual e prejuízo aos participantes inativos;
(vii)
adesão ao plano saldado foi pautada em regras que garantiam maior segurança jurídica e financeira, o que não foi devidamente observado;
(viii)
interpretação das normas do plano deve sempre favorecer o participante, em respeito à função social do contrato previdenciário.

Contrarrazões apresentadas por
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
no Id n. 11207064, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
AUREA MARIA BRANDAO GONCALVES
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
, acolheu a prejudicial arguida pela parte requerida, ora apelada, e reconheceu a prescrição da pretensão autoral quanto à pretensão relativa às parcelas vencidas até o dia 18 de agosto de 2006. Outrossim, julgou improcedente os demais pedidos da autora/apelante, condenando esta ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Na inicial, a autora relatou ter sido empregada da Caixa Econômica Federal (CEF) de novembro de 1977 até junho de 2005, quando se aposentou. Em razão de seu vínculo, aderiu ao plano previdenciário REG/REPLAN, posteriormente substituído pelo REG/REPLAN Saldado, implementado em 2006. Afirmou que, no cálculo de seu benefício saldado, a FUNCEF não teria aplicado corretamente o índice de correção INPC-IBGE referente ao período de setembro de 2005 a agosto de 2006, prejudicando o valor do benefício. Além disso, pleiteou a aplicação de um reajuste de 1,79% em paridade com os empregados ativos e o pagamento das diferenças acumuladas, bem como a recomposição de sua reserva matemática.

Em sua defesa, a FUNCEF suscitou preliminares de incompetência da Justiça Comum Estadual e da Justiça do Trabalho (previamente decididas em incidentes processuais anteriores) e alegou a prescrição das parcelas anteriores a agosto de 2006. No mérito, afirmou que os cálculos do benefício foram realizados conforme o regulamento do plano, ressaltando a impossibilidade de cumulação de critérios de reajuste e de aplicação do INPC na forma pretendida pela autora. Por fim, defendeu a ausência de direito à paridade entre ativos e inativos, dada a adesão voluntária da autora ao plano saldado.

A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente a prejudicial de prescrição, reconhecendo que parcelas vencidas até 18 de agosto de 2006 estavam prescritas, mas considerou não haver prescrição sobre o fundo de direito. No mérito, julgou improcedentes os pedidos autorais, concluindo que o regulamento do plano previdenciário foi devidamente observado, sem previsão para a cumulação de índices ou para o reconhecimento do reajuste de 1,79% a título de paridade. Em decorrência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada,
AUREA MARIA BRANDAO GONCALVES
afirma, em síntese, que:
(i)
a prescrição arguida pela ré deve ser afastada em relação ao fundo de direito, visto que o direito às diferenças oriundas da incorreta aplicação do INPC sobre o benefício saldado permaneceu incólume, sendo a prescrição restrita às parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação. Invoca, para tanto, o disposto no artigo 75 da Lei Complementar nº 109/2001;
(ii)
a FUNCEF, ao proceder ao cálculo do benefício saldado, deixou de observar a aplicação do índice de correção do INPC-IBGE no período de setembro de 2005 a agosto de 2006, previsto no regulamento do plano REG/REPLAN Saldado, conforme o artigo 85, II, do Regulamento;
(iii)
tal omissão gerou prejuízo financeiro relevante, tornando indispensável o recálculo do benefício com a aplicação do índice devido.;
(iv)
ao aderir ao plano saldado, deveria ter sido aplicada a paridade de reajuste entre empregados ativos e inativos, especialmente em relação ao percentual de 1,79%, que decorre da diferença entre o reajuste concedido aos ativos (10,79%) e aos inativos (9%);
(v)
a diferenciação viola os princípios da igualdade e da isonomia, além de comprometer os objetivos de proteção ao participante do plano previdenciário;
(vi)
a FUNCEF desrespeitou o dever de boa-fé objetiva e de transparência ao descumprir o regulamento do plano saldado, gerando desequilíbrio contratual e prejuízo aos participantes inativos;
(vii)
adesão ao plano saldado foi pautada em regras que garantiam maior segurança jurídica e financeira, o que não foi devidamente observado;
(viii)
interpretação das normas do plano deve sempre favorecer o participante, em respeito à função social do contrato previdenciário.

Contrarrazões apresentadas por
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
no Id n. 11207064, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Pois bem.

Conforme destacado pela sentença, a prescrição quinquenal incide sobre as parcelas vencidas anteriores a 18 de agosto de 2006, nos termos do artigo 75 da Lei Complementar nº 109/2001 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 637.965/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.6.2016, DJe 1º.7.2016).

A natureza de trato sucessivo das obrigações previdenciárias impõe tal limitação temporal, sem prejuízo do fundo de direito.

Nesse ponto, ressalte-se que a parte autora teve ciência inequívoca do alegado prejuízo no cálculo de seu benefício quando da adesão ao plano saldado em 2006, o que reforça a correção da conclusão de prescrição parcial. Assim, mantenho o reconhecimento da prescrição exclusivamente quanto às parcelas vencidas no período anterior a agosto de 2006.

Em evolução, a recorrente sustenta que o benefício saldado deveria ter sido recalculado com a aplicação do INPC referente ao período de setembro de 2005 a agosto de 2006. No entanto, o regulamento do plano previdenciário estabelece critérios claros e objetivos para a apuração do benefício saldado, os quais foram devidamente observados pela FUNCEF.

O artigo 85, inciso II, do regulamento prevê duas formas alternativas de cálculo do benefício saldado, prevalecendo o valor mais vantajoso para o assistido: (i) suplementação na data de início do benefício, corrigida pelo INPC até a adesão ao plano saldado; ou (ii) suplementação na data final do período de adesão, acrescida de 9%. Não há previsão para a cumulação de índices de reajuste, como pretende a recorrente.

Essa sistemática foi corretamente aplicada pela FUNCEF, como se observa nos documentos trazidos aos autos, e não há previsão para cumulação dos dois critérios de correção. Além disso, importante ponderar que o equilíbrio atuarial do plano é imperativo e que a adoção de regras cumulativas violaria essa premissa, comprometendo a solvência do sistema previdenciário.

A manutenção desse equilíbrio foi ressaltada pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos precedentes, reafirmando que a viabilidade do plano de previdência complementar depende da observância rigorosa das normas regulamentares e atuariais.

Nesse sentido, destaco:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. Ação ordinária em que se discute se na previdência complementar fechada o regime regulamentar para o cálculo da renda mensal inicial de benefício de prestação programada e continuada é o da data da adesão do participante ou o da data do cumprimento dos requisitos necessários à sua percepção. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que o patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que envolvam participante e entidade de previdência privada, ainda mais se a controvérsia se referir ao plano de benefícios, como a concessão de aposentadoria suplementar. Isso porque o patrocinador e o fundo de pensão são dotados de personalidades jurídicas próprias e patrimônios distintos, sendo o interesse daquele meramente econômico e não jurídico. 3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica mantida entre a entidade fechada de previdência privada e seus participantes, porquanto o patrimônio da entidade e os respectivos rendimentos revertem-se integralmente na concessão e manutenção do pagamento de benefícios, prevalecendo o associativismo e o mutualismo, o que afasta o intuito lucrativo. Desse modo, o fundo de pensão não se enquadra no conceito legal de fornecedor, devendo a Súmula nº 321/STJ ser aplicada somente às entidades abertas de previdência complementar. Precedente. 4. A relação jurídica estabelecida entre o participante e a entidade fechada de previdência privada é de índole civil e não trabalhista, não se confundindo, portanto, com a relação formada entre o empregador (patrocinador) e o empregado (participante). Assim, para a solução das controvérsias atinentes à previdência privada, devem incidir, prioritariamente, as normas que a disciplinam e não outras, alheias às suas peculiaridades. 5. Seja sob a égide da Lei nº 6.435/1977 ou das Leis Complementares nºs 108/2001 e 109/2001, sempre foi permitida à entidade fechada de previdência privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. Por isso é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de benefícios a conceder, incidindo as modificações a todos os participantes do fundo de pensão após a devida aprovação pelos órgãos competentes (regulador e fiscalizador), observado, em qualquer caso, o direito acumulado de cada aderente. Daí o caráter estatutário do plano de previdência complementar, próprio do regime de capitalização. 6. Não há falar em direito adquirido, mas em mera expectativa de direito do participante, à aplicação das regras de concessão da aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano, sendo apenas assegurada a incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que cumprir todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício, tornando-o elegível. 7. O participante de plano de aposentadoria complementar somente possuirá direito adquirido a regime regulamentar de cálculo de renda mensal inicial de benefício suplementar quando preencher os requisitos necessários à sua percepção, devendo ser ressalvado, entretanto, o direito acumulado, que, na previdência privada, possui sentido estritamente financeiro: reservas constituídas pelo participante ou reserva matemática, o que lhe for mais favorável (art. 15, parágrafo único, da Lei Complementar nº 109/2001). 8. Não há ilegalidade no ato da entidade de previdência privada que aplicou fator redutor no cálculo da suplementação de aposentadoria do participante, visto que tão somente observou o regulamento em vigor na ocasião em que foram implementadas todas as condições de elegibilidade do benefício, ou seja, em que o direito foi adquirido, sendo descabida a pretensão de revisão da renda mensal inicial para fazer incidir fórmula não mais vigente, prevista em norma estatutária da época da adesão ao plano, quando o que reinava era apenas a mera expectativa de direito. 9. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1443304 SE 2014/0066303-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

De igual modo, não merece prosperar a alegação de que deveria haver paridade entre ativos e inativos, com a aplicação do reajuste de 1,79%, também não prospera. Isso porque a adesão ao plano saldado desvincula os inativos das políticas salariais aplicáveis aos empregados ativos da patrocinadora, sendo os benefícios reajustados exclusivamente pelo INPC.

Como bem ressaltado pelo juízo de origem, “não há nenhuma disposição regulamentar que assegure o tratamento igual entre os servidores ativos e inativos para fins de adesão ao saldamento do REG/REPLAN” e “nem mesmo antes da adesão ao novo regulamento era possível se estabelecer uma paridade irrestrita entre os participantes ativos e os aposentados, eis que essa limitava-se ao reajustamento dos benefícios e sua periodicidade, excluindo eventuais bonificações como na hipótese dos autos”.

Tal desvinculação é necessária para evitar o comprometimento do equilíbrio financeiro do plano, assegurando tratamento equitativo entre os participantes e a sustentabilidade do fundo.

Ademais, o regulamento do plano é claro ao afastar a obrigatoriedade de paridade entre ativos e inativos, sendo legítima a diferença de tratamento. Essa previsão regulamentar não afronta o princípio da isonomia, uma vez que ativos e inativos encontram-se em situações distintas.

Por fim, cumpre destacar que a adesão ao plano saldado foi voluntária, configurando anuência às novas regras estabelecidas no regulamento, ao passo que a inexistência de vício de consentimento impede que o participante questione posteriormente as condições aceitas no momento da migração.

Cito julgado em caso análogo ao presente no âmbito desta e. Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043900-11.2013.8.08.0024 APTE.: FUNCEF – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS APDO.: ROBERTO CELSO BAZILIO DE SOUZA E OUTROS JUIZ: DR. MARCELO PIMENTEL RELATORA: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO PATROCINADORA. PERDAS ACUMULADAS. ADESÃO AO REG⁄REPLAN SALDADO (NOVO PLANO). RENÚNCIA ÀS REGRAS ANTERIORES. RECUPERAÇÃO DAS PERDAS CONDICIONADA À APURAÇÃO DE RESULTADO FINANCEIRO QUE EXCEDA A META ATUARIAL NO EXERCÍCIO. MECANISMO QUE BUSCA O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. 1) Não possui a Caixa Econômica Federal legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que envolvem participantes e entidade de previdência privada, quando a controvérsia se referir ao plano de benefícios, na medida em que o patrocinador e o fundo de pensão são dotados de personalidade jurídica e patrimônios distintos. 2) O fato de o Regulamento condicionar a recuperação das perdas relativas ao período de 01⁄09⁄1995 a 31⁄08⁄2001 à apuração de resultado financeiro que exceda a meta atuarial no exercício demonstra a busca pelo equilíbrio financeiro, na medida em que não se afigura viável a utilização da reserva existente, destinada a garantir o adimplemento dos benefícios em curso. A existência de superavit é condição imprescindível para o pagamento de parcelas que não estavam previstas no Regulamento vigente, pois, à época, a revisão pautava-se nos reajustes salariais concedidos pela patrocinadora, sem qualquer garantia que impusesse a aplicação do INPC. 3) Os autores voluntariamente migraram ao REB em 2002 e, posteriormente, em 2006, ao REG⁄REPLAN SALDADO (NOVO PLANO), o que implica, inexoravelmente, submissão às novas regras e renúncia ao direito de suscitar questionamentos a respeito das regras previstas nos antigos planos. (TJES, Classe: Apelação, 024130398746, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 10/06/2016)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
AUREA MARIA BRANDAO GONCALVES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença.

Outrossim, considerando o desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária advocatícia devida pela parte apelante ao patrono da parte adversa para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar